Tribunal: TJSP
Processo: 1028402-73.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- Prestação de serviços - Distribuição anterior de recurso interposto em ação relativa ao mesmo ato, fato e relação jurídica à 25a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à Câmara preventa.